Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715483-31.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CEZAR FERREIRA COUTO RECORRIDO: FLAVIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais), a título de reparação por danos materiais. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões. No despacho de ID n. 44873365 determinou-se que o réu/recorrente, no prazo de 48 horas, juntasse aos autos documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, determinou-se à parte ré o recolhimento das custas/preparo sob pena de deserção, o que não foi feito pelo recorrente. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, considerando que o recorrente deixou de trazer documentos idôneos a comprovar a hipossuficiência e inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Diante do exposto, o recurso inominado do autor não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, visto que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 31 de março de 2023 15:55:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator